Tribunal: STF
Processo: Rcl 87530
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO: DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.